Tribunal: TJDFT
Processo: 0702410-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0702410-03.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDRE JESUS ALVES, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO Trata-se de Agravo para o Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida por esta Presidência (ID 17683116) que indeferiu o processamento do recurso extraordinário. Conforme ID 23214060, a Corte Suprema procedeu à análise das questões dispostas no presente processo e o devolveu ao Tribunal de origem com o seguinte despacho, in verbis: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário no 560.900 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema no 22), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 01/09/2020. O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)(Vigência) I – negar seguimento: (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei no 13.256, de 2016)(Vigência) II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) (grifo nosso). Ex positis, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Publique-se No particular, a Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal deu provimento ao recurso inominado interposto pelo autor para declarar a nulidade do ato administrativo que o eliminou na fase de investigação de vida pregressa do concurso regido pelo edital de abertura n. 21/DGP - PMDF, de 24 de janeiro de 2018, franqueando-lhe a convocação para as demais fases do certame em conformidade com a sua classificação, inclusive no curso de formação. Consoante consignado no item X da ementa correspondente ao acórdão recorrido, “fere a razoabilidade a exclusão de candidato em concurso público, na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, fundada apenas em ação penal onde sequer ocorreu a sua condenação, eis que concedido o sursis processual, não existindo qualquer responsabilidade criminal, face o princípio da presunção de inocência”. Nessa perspectiva, verifica-se que a decisão colegiada está em consonância com tese fixada pela Excelsa Corte no Tema n. 22: Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. Assim, em observância ao despacho proferido pelo Supremo Tribunal Federal e com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, remetam-se os autos ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF